Tribunal: TJMT
Processo: 1012366-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012366-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRACI APARECIDA MARTINS SAGAZ - CPF: 432.846.801-44 (RECORRENTE), SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA - CPF: 453.736.121-20 (ADVOGADO), BANCO PAN SA (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1012366-73.2020.8.11.0001

Origem:

06o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

IRACI APARECIDA MARTINS SAGAZ

Recorrido(s):

BANCO PAN SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – INCLUSÃO DO DANO MATERIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.

Havendo alegação de cobrança indevida de empréstimo que não foi contratado, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou a cobrança provar a respectiva contratação, o que não restou comprovado.

O quantum indenizatório fixado nos autos é irrisório e deve ser majorado, à fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos danos materiais entendo como devidos, pois restou demonstrado o desconto de parcelas de empréstimo não contratado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que foi creditado em sua conta corrente um TED no valor de R$ 1.030,20 (mil e trinta reais e vinte centavos), no dia 24/01/2020, referente à um empréstimo consignado não solicitado.

Contudo, a Reclamante efetuou no dia 03/02/2020, a devolução integral do valor depositado em sua conta via TED na conta do Banco Recorrido, porém, no dia 06/02/2020, o Banco Recorrido devolveu a TED no valor de R$ 1.030,20 (mil e trinta reais e vinte centavos), na conta corrente da Recorrente e efetuando desconto de duas parcelas no valor de R$29,00 referente ao empréstimo não contratado.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, conforme abaixo:

ANTE O EXPOSTO
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio.

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de
DANOS MORAIS
à parte autora o valor de
R$ 1.500,00
, com incidência de correção monetário do INPC, com juros de 1% a partir do evento danoso.

REJEITO a preliminar arguida pela requerida.

ACOLHO a preliminar arguida pela requerente.

A parte Reclamante se insurge em face da sentença, pugnando pela majoração do valor da condenação arbitrada.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A sentença declarou a inexistência de débitos referente a dívida em litígio e ainda condenou em danos morais no valor de R$ 1.500,00.

O recurso da parte Reclamante
IRACI APARECIDA MARTINS SAGAZ ,
cinge-se à majoração do valor da indenização por danos morais e condenação em dano material.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano, bem como garantir o viés pedagógico da medida. Há que se considerar que a autora é idosa, que enfrentou transtornos e abalo físico e psicológico, para resolver o problema criado pela instituição financeira em decorrência de empréstimo não solicitado, em momento crítico de isolamento social devido a pandemia do coronavírus.

Quanto ao dano material, restou demonstrado em sede recursal
o desconto de duas parcelas no valor de R$29,00 (vinte e nove reais),
portanto, sendo devido sua restituição na forma dobrada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Reclamante, para condenar a Reclamada a restituir, de forma dobrada, o valor descontado indevidamente, perfazendo assim o valor de R$116,00 (cento e dezesseis reais) já em dobro, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais a sentença.

Por óbvio, a autora/recorrente deverá devolver os valores não contratados, em favor do recorrido, atualizados pelo INPC a partir da data do depósito e com juros de mora de 1% ao mês a partir da presente decisão, sendo que, neste momento, também, por óbvio, determino a compensação de valores entre as partes, visto que, ambas se tornaram credoras e devedoras nos moldes do artigo 368 do CC, cabendo apenas o pagamento do valor remanescente, em favor da autora,
isto se, e apenas se, a parte autora ainda não tiver devolvido os valores ou depositado nos autos
.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020